Tribunal: CARF
Processo: 11080.724679/2019-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.724679/2019-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.190 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
WLADIMIR KUROCZKA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Depósitos judiciais de valores de mensalidades
de plano de saúde em ação na qual o impetrante busca redução dos valores não
prova os pagamentos para fins de dedução da base de cálculo do imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 15-47.440 da 2a Turma da DRJ
em Salvador/BA (fls. 30 e segs.).
Trata-se de notificação de lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física –
IRPF correspondente ao exercício 2016, ano-calendário 2015, para exigir imposto de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.724679/2019-18
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.190 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724679/2019-18

renda suplementar de R$3.710,61, e mais acréscimos legais (multa de ofício de 75% e
juros de mora).
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes na notificação de
lançamento, o crédito tributário foi constituído em razão de ter sido apurada dedução
indevida de despesa médica com plano de saúde, de R$ 13.493,12. Explicitado ainda, na
Complementação da Descrição dos Fatos (fl. 7), que os recibos de Arnaldo Rizzardo e
da Porto Advogados Associados não comprovam o efetivo pagamento ao plano de
saúde, posto que no extrato apresentado pela Sulamérica Cia de Seguro de Saúde há
indicação de mensalidades em aberto. Ademais na Dmed (Declaração de Despesas
Médicas) não constam os valores glosados.
O contribuinte, cientificado do lançamento fiscal, apresenta impugnação (fl. 02) e aduz
que o pagamento/comprovante foi feito por via judicial. Anexa cópia de
correspondência dirigida à 7a Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto
Alegre/RS (fls 8/9), de 15/04/2019, requerendo que determine que a Sul América
Companhia de Seguro de Saúde forneça o documento competente a ser apresentado à
Receita Federal do Brasil para comprovar o pagamento de plano de saúde, cuja
mensalidade é depositada nos autos.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Registra-se que o contribuinte para comprovar as despesas médicas glosadas relativas
ao plano de saúde apresentou à RFB documento emitido pela Sulamérica que atesta a
ausência de qualquer dispêndio (pagamento) no ano-calendário 2015. Também
apresentou recibos em papel sem timbre, emitidos por Arnaldo Rizzardo & Porto
Advogados Associados, indicando o recebimento de algumas mensalidades da
Sulamérica em 2015, e cópia de um cheque, datado de 24/11/2015, mas sem comprovar
a sua compensação. Enfim, nada apresenta para atestar o efetivo dispêndio com o plano
de saúde.
Observa-se que a cópia de correspondência dirigida à 7a Vara Cível do Foro Central da
Comarca de Porto Alegre/RS (fls 8/9) não é documento hábil para atestar o dispêndio.
A respeito de depósitos judiciais, cabe registrar que, além do impugnante não apresentar
qualquer decisão judicial que identifique a existência dos depósitos das mensalidades, é
fato que a ação judicial, na qual se decidirá sobre os depósitos no ano-calendário 2015,
ainda está pendente de decisão judicial definitiva. Portanto, não cabe a esta turma de
julgamento apreciar a dedutibilidade de prestação mensal cujo valor está sendo
questionado judicialmente. E mais, o contribuinte, em tese, pretende pagar mensalidade
em valor inferior ao informado pela operadora de plano de saúde.
Dessa forma, voto por considerar improcedente a impugnação, mantendo o imposto
suplementar de R$ 3.710,61, juntamente com os acréscimos legais devidos.

Cientificado da decisão de primeira instância em 23/08/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 09/09/2019, Recurso Voluntário, fl. 39, por meio do qual reitera sua pretensão de
deduzir da base de cálculo do imposto em sua DAA os valores depositados judicialmente na ação
frente ao plano de saúde.

É o relatório.

Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.190 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724679/2019-18

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo, atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos que sobem a este CARF em sede de recurso voluntário já foram
objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e conclusões estão
discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme transcrito acima na parte
“Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)

Honório Albuquerque de Brito
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.190 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724679/2019-18

Fl. 139
DF CARF MF
Original